Tribunal: TJDFT
Processo: 0719453-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. HOSPITAL. RECÉM-NASCIDO INTERNADO EM LEITO DE UTI. PRAZO DE COBERTURA DO CONVÊNIO DE 30 DIAS. PRAZO RESTANTE REGULADO PELO SUS. OMISSÃO NA REGULAÇÃO DE UM DIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO À CONSUMIDORA. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para DECLARAR inexistente o débito cobrado pela ré, no valor de R$ 9.799,42. Em seu recurso, alega que a recorrida teria ciência que o plano de saúde cobriria apenas um mês de internação da sua filha, recém-nascida na UTI e da necessidade da permanência na UTI por maior prazo. Acrescenta que apesar da regulação ter ocorrido somente a partir do dia 27/09/2020, o requerimento pelo hospital ocorreu três dias antes do prazo de cobertura pelo plano de saúde, razão pela qual o pagamento do serviço prestado no dia 26/09 e não regulado pela Secretaria de Saúde, cabe à autora. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da autora.
2.Recurso próprio, tempestivo (ID 56484647) e com preparo regular (ID. 56484648). Sem contrarrazões.
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
4. Em que pesem as alegações do recorrente, o hospital tinha ciência que o plano de saúde da recorrida somente cobriria a internação da paciente recém-nascida na UTI por um período de 30 dias, tanto é verdade que três dias antes do vencimento do prazo, contatou a Secretaria de Saúde para regulação do leito, que inclusive foi regulado no próprio Santa Marta até o dia 15/10, quando foi transferida para o Hospital Regional de Taguatinga (ID 56484626 - Pág. 1).
5. Consta nos relatórios de prescrições e evolução médica que a partir de 26/09/2020 o atendimento estaria coberto pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, único fato de conhecimento da recorrida. Dessa forma, se houve falha na regulação deixando a SES-DF de incluir o dia 26/09, tal fato não pode ser repassado à recorrida, especialmente porque, não lhe foi repassada tal informação (art. 6o, III, do CDC) a fim de que pudesse acionar o responsável pelo pagamento. Correta, pois, a sentença que declarou a inexistência do débito em nome da recorrida.
6. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhida. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.